Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MEDIDA NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso quando verificado que os documentos indispensáveis à análise da controvérsia encontram-se nos autos.
2. O agravante foi condenado definitivamente (trânsito em julgado em 10/12/2019) por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP) à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto.
3. Distribuída regularmente a execução penal, a expedição do mandado de prisão é medida necessária para dar início ao cumprimento da pena imposta definitivamente.
4. Não há irregularidade ou desproporcionalidade na expedição de mandado de prisão, vez que decorrência lógica do trânsito em julgado definitivo da condenação imposta ao agravante, em regime semiaberto, mostrando-se inviável a revogação da ordem de recolhimento ou mesmo a concessão de liberdade do condenado.
5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.